Tribunal: TJPA
Processo: 0807741-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807741-52.2023.8.14.0401

APELANTE: CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que condenou Camila de Paula Monteiro de Almeida pelos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena definitiva em 30 anos de reclusão, em regime fechado, e 2.100 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) a existência de provas suficientes para condenação pelos crimes imputados; (ii) a legalidade da dosimetria da pena; (iii) o cabimento do direito de recorrer em liberdade; (iv) a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida no curso da “Operação Octopus”, incluindo extração de dados de aparelho celular, mensagens de texto, relatórios técnicos e depoimentos, comprovou a estrutura e atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Pará, da qual a ré exercia a função de tesoureira-geral, com funções administrativas e financeiras vinculadas à prática de tráfico de drogas.

4. A autoria da ré é confirmada por diálogos e condutas que demonstram vínculo associativo estável com a facção, incluindo tratativas sobre venda de entorpecentes e reintegração a grupos internos da facção.

5. A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, com elevação justificada da pena-base e aplicação de causas de aumento em razão do armamento utilizado pela organização e sua transnacionalidade.

6. Indeferimento do pedido de recorrer em liberdade, por ausência de ilegalidade na custódia e por se tratar de matéria a ser ventilada em habeas corpus.

7. Quanto à justiça gratuita, a análise da hipossuficiência da acusada deve ser realizada no âmbito da execução penal, conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico pode se fundamentar em provas digitais e relatórios investigativos regularmente produzidos, independentemente da apreensão de drogas ou armas com o réu. 2. A função hierárquica exercida na organização, associada à atuação estável e consciente, justifica a elevação da pena-base e aplicação de causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 59; CPP, arts. 386, V e VII, 387, §2º; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§2º, 3º e 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 601.992/AC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; STJ, HC 676.685/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/10/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID 22492868), que a condenou como incursa nos tipos penais insertos nos artigos 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013, e art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, à razão de cinco salários-mínimos vigentes no país.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22492724):

“A Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas - DRFC/DRCO, instaurou o IPL nº. 00618/2022.100012-8, denominado de “Operação Octopus”, cujo objetivo era identificar e qualificar membros da facção criminosa Comando Vermelho do Estado do Pará (CVRL ou CV) atuantes no Distrito Icoaraci, responsabilizando-os pelo delito de organização criminosa previsto na Lei nº. 12.850/13 e outros.

Consta nas investigações que no Distrito de Icoaraci foi identificada intensa movimentação criminosa da facção criminosa Comando Vermelho, inclusive com a exigência rotineira de valores de trabalhadores, tudo mediante ameaças e subtração de objetos pessoais utilizados para execução e prestação de serviços.

Conforme apurado inicialmente, por exemplo, os faccionados do CVRL estariam subtraindo materiais e objetos necessários ao funcionamento dos provedores de internet, com o objetivo de interromper os serviços prestados e, em consequência, forçar os administradores a pagarem até 50% de seus lucros aos integrantes da facção criminosa.

Assim, foram iniciados atos de investigação com o objetivo de materializar os delitos, indicar autoria, bem como as circunstâncias da prática de crimes.

No decorrer das investigações, a autoridade policial coletou indícios em desfavor dos ora denunciados, todos materializados em relatórios de investigação (ID's nº. 72582417, 72582418, 72582427 e 74568963), a saber: Extração de dados de smartphone apreendido durante o cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva registrado no BOP sob o nº. 00618/2022.100005-6 (XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150414), regularmente autorizado pela autoridade judiciária; Levantamento de campo; Colaboração de pessoas que não quiseram se identificar; Boletins de Ocorrência Policial registrados em diversas unidades; Buscas em fontes abertas e fechadas disponíveis aos policiais civis.

O aparelho smartphone utilizado pertence à Klacirlene Vale de Araújo, vulgo “K47”, ocupante das funções de Torre e Orientadora-Geral do Estado do Comando Vermelho no Estado do Pará (fl. 52 do relatório de investigação de ID's nº. 72582417, 72582418, 72582427).

Assim, em razão do cargo ocupado e das funções desempenhadas nos quadros da facção criminosa CVRL, Klacirlene Vale de Araújo possuía acesso à diversos formulários de cadastro de membros do Comando Vermelho, o que viabilizou a identificação de faccionados que, em determinado momento, preencheram algum dos formulários existentes, seja para cadastro ou apresentação de novos membros, cadastro de biqueiras, ou, ainda, recuperação de senha.

Inclusive, tais procedimentos demonstram o alto nível de organização do Comando Vermelho no Estado do Pará, que possui membros com atribuição para cuidar da apresentação e cadastro dos demais integrantes, com requisitos específicos a serem observados, devendo o faccionado preencher formulários com nome completo, apelido, data de nascimento, endereço, nº de contato, além de indicar o crime de sua especialidade e referência dentro da organização criminosa.

Por fim, em seguida, conforme restou apurado, o faccionado deve enviar uma foto e fazer uma chamada de vídeo com a mesma roupa da foto que enviou, cujo procedimento de segurança se presta a evitar o cadastro de pessoas estranhas nos grupos de WhatsApp da facção. Finalizado esse procedimento, no prazo máximo de 48h, o integrante recebe a sua senha do Comando Vermelho, que comprova seu cadastro como membro e busca facilitar sua identificação dentre os demais integrantes da facção criminosa.

O mesmo procedimento é observado quando o criminoso esquece a sua senha ou possui uma senha muito antiga, caso em que deve preencher formulários referentes à recuperação ou atualização de senha, conforme o caso. Às fls. 08 a 44 do relatório de investigação (ID's nº. 72582417, 72582418, 72582427) constam análises de extração de dados ilustrativas dos procedimentos acima referidos.

Dito isso, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação dos ora denunciados, conforme especificação abaixo:

2.1 - CAMILA DE PAULA MONTEIRO ALMEIDA, VULGO “AURORA” –TESOUREIRA-GERAL DO ESTADO:

Na análise de dados constante às fls. 65 a 86 do relatório de investigação (ID's nº. 72582417, 72582418, 72582427) foram identificadas, qualificadas e materializadas as condutas criminosas praticadas por CAMILA DE PAULO MONTEIRO ALMEIDA, vulgo “AURORA”, membro da facção criminosa Comando Vermelho, que possui a função de Tesoureira-Geral do Estado.

Em síntese dos diálogos extraídos das referidas folhas do relatório de investigação (ID's nº. 72582417, 72582418, 72582427), consta que Klacirlene cobrou “AURORA” pelo pagamento de valores referente a “meio quilo de maconha” que estavam em posse de “AURORA” para venda.

“AURORA”, por sua vez, responde a Klacirlene que estava com dificuldade de vender “o material” (droga) em função da baixa qualidade deste, razão pela qual ainda não havia efetuado o repassae. “AURORA” ainda afirmou que o dinheiro que tinha em mãos era oriundo da venda de “pó” (Cocaína), obtido com outro membro da facção criminosa.

Em continuidade, Klacirlene indagou a razão de “AURORA” não ter questionado a qualidade do entorpecente com o fornecedor, indivíduo de alcunha “CR7”, momento em que defendeu a qualidade dos entorpecentes repassados por “CR7”, informando que este vende em larga escala para o município de Salinopólis/PA.

Em outro momento, “AURORA” solicitou a Klacirlene a inclusão novamente nos grupos da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que havia se desconectado dos grupos por razão de segurança. Conforme demonstrado, para ocorrer esta reintegração, fez-se necessário acionar os mecanismos de segurança orgânica do grupo criminoso, tendo “AURORA” preenchido formulário, enviado foto, feito chamada de vídeo e indicado o nome de sua referência:

CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA possui cadastro no sistema penitenciário paraense como visitante de AMAURY DOS SANTOS LIMA – INFOPEN º 88788:

Assim, conclui-se que a denunciada CAMILA DE PAULO MONTEIRO ALMEIDA, vulgo “AURORA”, é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, incorrendo nas sanções punitivas do artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/13, bem como associou-se para a promoção e organização do tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci, Belém/PA, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.”

Em
razões recursais
(ID 22904100), clama a defesa pela absolvição da apelante no tocante aos crimes de Organização Criminosa e Associação ao Tráfico de Drogas, com fulcro no artigo 386, incisos V e/ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, roga pela condução da pena-base ao importe mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; pelo decote da causa de aumento de pena disposta no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, uma vez não apreendida arma de fogo de posse da apelante; consequente, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto; e, concedida à ré o direito de recorrer em liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com concessão aos benefícios da justiça gratuita.

Em
contrarrazões
(ID 23438091), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo em referência.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo interposto,
para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Em razões recursais, clama a defesa pela absolvição da apelante no tocante aos crimes de Organização Criminosa e Associação ao Tráfico de Drogas, com fulcro no artigo 386, incisos V e/ou VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade do crime de organização criminosa, nos moldes do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, está amplamente evidenciada por meio de elementos de prova consistentes e regulares. O procedimento investigativo denominado “Operação Octopus” revelou, mediante extração de dados regularmente autorizada e periciada, a existência de estrutura delituosa estável, hierarquizada e voltada à prática reiterada de ilícitos, especialmente tráfico de entorpecentes. A documentação coligida, composta por relatórios técnicos e dados extraídos do aparelho celular de integrante da alta cúpula da facção, evidencia a presença dos requisitos legais da organização criminosa, quais sejam, a associação de quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada com divisão de tarefas e o propósito de obtenção de vantagem mediante a prática de crimes punidos com pena máxima superior a quatro anos.

Há de se registrar as análises técnicas decorrentes da extração de dados do aparelho celular pertencente à líder regional KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, vulgo “K47”, regularmente apreendido e periciado mediante autorização judicial. A extração de dados revelou uma estrutura organizacional rígida, com padrões internos de segurança, fichas cadastrais dos integrantes, controle de senhas, listas de membros, distribuição de tarefas e rotinas administrativas, elementos que revelam a inequívoca existência de uma entidade criminosa com identidade própria, estável e permanente. A documentação pericial, ao expor os procedimentos para ingresso, permanência e reintegração de membros, consubstancia a materialidade do tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, inclusive com a demonstração das formas de controle interno e validação de identidade dos faccionados.

Dessarte, a materialidade do crime de organização criminosa pode ser comprovada mediante relatórios de inteligência e provas digitais obtidas por meios lícitos, posto que não se exige resultado naturalístico, por se tratar de delito formal.

No que tange à
autoria
, esta emerge com nitidez dos diálogos extraídos dos dispositivos apreendidos, nos quais a ré CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA, identificada pela alcunha de “Aurora”, figura como interlocutora direta de integrantes do alto escalão da facção. A ré, segundo os elementos constantes dos autos, exercia a função de tesoureira-geral da organização no Estado do Pará, sendo responsável pelo manuseio, guarda e repasse de valores obtidos com o tráfico de entorpecentes.

Em diversas conversas, verifica-se que CAMILA tratava da venda de drogas, cobrança de valores, entrega de produto ilícito e prestação de contas à chefia da facção. Inclusive, solicitou sua reintegração aos grupos internos da organização, submetendo-se aos mesmos ritos de validação exigidos de qualquer integrante, como envio de fotos, chamada de vídeo e preenchimento de formulário com referência hierárquica.

Sua atuação não só demonstra consciência e voluntariedade no ingresso à estrutura delituosa, mas também revela adesão estável e permanente ao desígnio coletivo criminoso. A própria conduta de solicitar reintegração aos canais de comunicação da organização, submetendo-se ao protocolo interno de segurança da facção, que inclui envio de fotos, chamadas de vídeo e identificação de referência hierárquica, é manifestação inequívoca de sua vinculação orgânica à facção, com pleno conhecimento de seus fins ilícitos.

Ressalte-se, como já referenciado, que o crime de organização criminosa é de natureza formal, consumando-se com o simples ingresso voluntário e consciente em grupo criminoso estruturado, não sendo necessária a produção de resultado naturalístico.

Com a precisão que o caso impõe, passo agora à análise detida da
autoria
e da
materialidade
relativamente ao delito descrito no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
, o qual tipifica o crime de associação para o tráfico de drogas, figura penal autônoma, de natureza formal e permanente, cuja configuração reclama a conjugação de requisitos específicos, a saber: a existência de associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

No presente caso, a materialidade do delito em apreço emerge de modo robusto e incontroverso, encontrando-se amplamente demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante a denominada “Operação Octopus”, conduzida pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas da Polícia Civil do Estado do Pará. A prova técnica, consubstanciada em relatórios de extração de dados de aparelho celular pertencente a integrante da facção Comando Vermelho, com autorização judicial, revela conversações minuciosas nas quais a ré CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA trata abertamente de questões atinentes à posse, guarda e revenda de substâncias entorpecentes, em articulação com outros membros da organização.

Com efeito, conforme bem delineado na denúncia e confirmado nos autos, os diálogos extraídos entre a recorrente e KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, conhecida como “K47” e identificada como Orientadora-Geral do Estado do Comando Vermelho, evidenciam o envolvimento direto da ré na comercialização de entorpecentes. A investigada admitiu estar de posse de meio quilo de maconha para revenda e declarou ter valores oriundos da venda de cocaína adquirida de outro membro da facção. As conversas revelam dificuldades na revenda em razão da baixa qualidade da droga e tratativas com fornecedor identificado como “CR7”, apontado como traficante de larga escala. Tais elementos demonstram a efetiva participação de CAMILA nas engrenagens do tráfico, por meio de condutas reiteradas, articuladas e coordenadas com outros membros da organização criminosa.

A materialidade, como se vê, não depende da apreensão da droga em si, eis que se trata de crime formal, cuja consumação prescinde de resultado naturalístico. A Lei de Drogas não exige, para configuração do artigo 35, a efetiva mercancia ou circulação de substâncias proibidas, bastando a comprovação da associação estável entre indivíduos voltada à prática do tráfico. É nesse ponto que se distingue, com clareza, da coautoria do artigo 33 da mesma lei, tratando-se de tipos autônomos e cumuláveis.

A recorrente, nesse contexto, figura como agente ativa da engrenagem associativa voltada ao tráfico, mantendo vínculos diretos com outros integrantes e participando da logística de comercialização, negociação e cobrança de valores decorrentes da venda de drogas. Os registros de conversa revelam não só que CAMILA mantinha em seu poder entorpecente pertencente à facção, como também que negociava com terceiros, reportando-se a superiores e justificando-se pelas dificuldades de repasse em função da qualidade da mercadoria. O próprio vocabulário empregado, a referência ao fornecedor conhecido como “CR7” e a remessa de valores à liderança estadual, no caso, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, denotam a clara comunhão de esforços e o vínculo associativo duradouro.

Outrossim, não há falar em ausência de pluralidade subjetiva. Ainda que a ré figure isoladamente no polo passivo da presente ação penal, a prova documental permite inferir, de maneira categórica, a associação com outros indivíduos identificados nos autos, cujas funções e vínculos restam retratados nas mensagens extraídas dos aparelhos apreendidos. Assim, preenche-se o requisito legal da associação entre duas ou mais pessoas, sendo irrelevante que todos os associados estejam submetidos ao mesmo processo criminal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, para a caracterização do delito do artigo 35, não se exige formalização por meio de pacto escrito ou mesmo prova direta do ajuste, sendo possível a inferência do liame associativo a partir de condutas reiteradas, comunhão de desígnios e vínculo com determinada estrutura criminosa. Além do mais, prescinde da apreensão da substância ilícita.

Nessa linha de inteleção:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023), a Terceira Seção desta Corte uniformizou a compreensão de que não é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando nenhuma substância entorpecente é apreendida, por falta de prova da materialidade delitiva.

2. No mesmo julgado, ratificou-se o entendimento de que a ausência de apreensão de drogas, embora obste a condenação por tráfico (art.

33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), "na medida em que, por ser de natureza formal, ele se caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao se associar, com estabilidade e permanência".

(...)

(STJ, HC n. 676.685/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)”

Destarte, verifica-se, no caso em apreço, não apenas a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo específico de associar-se para o tráfico, como também o elemento objetivo essencial, qual seja, a associação estável e permanente com outros membros da facção, voltada à prática reiterada de atos relacionados ao comércio ilícito de drogas.

A atuação funcional da ré como tesoureira-geral da facção, a ela conferindo atribuições administrativas e financeiras diretamente ligadas à atividade narcotraficante, reforça o grau de adesão consciente à estrutura ilícita e evidencia sua contribuição específica para a finalidade comum da associação.

Conclui-se, portanto, que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito previsto no
art. 35 da Lei de Drogas
restam plenamente demonstradas nos autos, não havendo qualquer vício formal ou lacuna probatória que comprometa a higidez do édito condenatório.

2. Da dosimetria da pena. Pena-base. Atenuante menoridade relativa. Exclusão causa de aumento de pena. Regime:

Subsidiariamente, roga a defesa pela condução da pena-base ao importe mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; pelo decote da causa de aumento de pena disposta no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, uma vez não apreendida arma de fogo de posse da apelante; consequente, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto; e, concedida à ré o direito de recorrer em liberdade.

Ao proceder a dosagem penalógica, consignou o Juízo sentenciante:

“Passamos a dosar a pena da ré, quanto ao
crime tipificado no artigo art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho que,
conforme já dito, é
reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.
Antecedentes não maculados.

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que

atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação.

Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, (...).

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância atenuante.
Verificamos, entretanto, a agravante prevista no §3º, do art. 2º, da lei 12.850/13, tendo em vista que há indicativos nos autos de que a ré exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho (cargo de tesoureira geral), entretanto deixamos de aumentar a pena, vez que já fixada no patamar máximo,
pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré
, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC –

Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual
aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ressalte-se que o fato de a ré não ter sido presa com qualquer arma de

fogo é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é

público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas,

das mais variadas, facção esta que a ré integra, de modo que, como dito, há que incidir

a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de

criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive

no âmbito do STJ.

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), perfazendo e fixando a pena deste delito em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Passamos a dosar a pena da ré, quanto ao crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que
a culpabilidade é exacerbada, considerando que a associação para o tráfico em questão era para fornecer lucros para a organização criminosa comando vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.
Antecedentes não maculados. Sem elementos para a análise

de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade.

Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias normais. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância atenuante e nem agravante, pelo que mantemos a pena em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de aumento e nem de diminuição de pena, pelo que mantemos a pena em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Tendo em vista a situação econômica da ré, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco do salários mínimos vigentes no País.

Com observância do disposto no art. 69, do CPB, aplicamos as penas cumulativamente, perfazendo o total de 30 anos de reclusão e 2100 dias-multa.

Tornamos a pena definitiva.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.”
(grifei)

Passo à análise individualizada da pena aplicada à ré
CAMILA DE PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA
, relativamente aos dois crimes que lhe foram imputados:
(1) integrar organização criminosa
(art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013) e
(2) associação para o tráfico de drogas
(art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), conforme fundamentação da sentença e dos argumentos trazidos em sede recursal, cujos pleitos ora se examinam pontualmente.

No tocante ao
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, verifica-se que a
pena-base
foi corretamente fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, acima do mínimo legal, mediante fundamentação idônea, fundada na valoração negativa de três circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: a
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime e suas consequências
.

A
culpabilidade foi reputada exacerbada
, diante do grau de inserção da ré no seio da facção Comando Vermelho, organização notoriamente violenta, estruturada e articulada em âmbito nacional, cuja atuação envolve práticas delitivas de extrema gravidade.

Quanto às
circunstâncias do crime
, considerou-se o modus operandi da organização, voltado à intimidação coletiva, subversão da ordem prisional e à prática de rebeliões em larga escala.

Por fim, quanto às
consequências,
ponderou-se que a própria existência da facção contribui significativamente para a escalada da violência e da criminalidade no país, afetando de forma difusa e contundente a segurança pública e a paz social.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo abstratamente definido em lei, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).”

Na
segunda fase
, a defesa roga pelo reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, nos termos do art. 65, I, do Código Penal. O pedido, contudo, não merece guarida.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a ré nasceu em
17 de dezembro de 1989
e ingressou na organização criminosa
em 2018
, ou seja, quando já contava com
29 anos de idade
, sendo absolutamente incabível a pretendida redução de pena sob tal fundamento. A sentença acertadamente rejeitou a tese defensiva, com base em dados objetivos extraídos dos registros oficiais.

Ainda na
segunda fase
, identificou-se a existência da
agravante prevista no §3º do art. 2º da Lei nº 12.850/13
, referente ao exercício de posição de comando dentro da organização. Todavia, a pena não foi majorada, pois já havia sido fixada no patamar máximo na fase anterior, hipótese excepcional em que se admite a manutenção da pena-base, conforme entendimento consolidado no STJ.

Na
terceira fase
, a sentença aplicou corretamente a
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º
,
da Lei nº 12.850/13
, em razão da utilização de armas de fogo pela organização criminosa da qual a ré fazia parte.

Dessarte, ainda que nenhuma arma tenha sido apreendida diretamente com CAMILA, é notório, e fartamente documentado nos autos e na jurisprudência pátria, que a facção Comando Vermelho dispõe e utiliza armamento pesado e variado como ferramenta essencial à manutenção de sua estrutura e domínio territorial.

Nessa linha de raciocínio, cite-se:
“no que diz respeito ao uso de arma (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), o aumento também está amparado em motivação adequada, pois assentado na origem que a organização criminosa "Comando Vermelho - CV" possui um arsenal de armamentos próprios, com destacamento de um setor específico dentro da organização para tal desiderato, sendo alguns dos artefatos de uso restrito das forças armadas.”
(STJ, AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

Assim, aumentou-se a pena de 08 (oito) para
12 (doze) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
(1/2), e, em seguida,
em dois terços (2/3)
, pela
transnacionalidade e envolvimento de adolescentes
, perfazendo
20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, patamar proporcional e legalmente justificado.

No que concerne ao
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(art. 35 da Lei nº 11.343/06)
, também se observa estrita observância à legalidade e à proporcionalidade.

A
pena-base
foi fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, com fundamentação adequada. Embora não tenham sido negativadas todas as circunstâncias judiciais, a sentença fundamentou a
culpabilidade
como exacerbada, notadamente por tratar-se de associação voltada a financiar e fortalecer uma organização criminosa já consolidada e sabidamente violenta, o que justifica a resposta penal mais severa.

Consoante já debatido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra legítima quando lastreada em elementos concretos dos autos, ainda que apenas uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável. No caso, a culpabilidade da ré apresenta fundamentação coerente e contextualizada, de modo que a exasperação se mostra não apenas possível, como necessária.

Na
segunda fase
, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida. E, na
terceira fase
, igualmente ausentes causas de aumento ou diminuição, conservou-se o
quantum
basilar de
10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Aplicado o cômputo do concurso material de crimes, à ré foi atribuída a sanção derradeira e definitiva de
30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO E 2.100 (DOIS MIL E CEM) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES NO PAIS.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do
regime fechado
mostra-se imperativa, diante da pena total (30 anos de reclusão), do caráter altamente organizado e violento da atuação da ré e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

Assim, diante de todo o exposto, verifica-se que
a dosimetria da pena foi realizada com base em critérios objetivos, devidamente motivada e em conformidade com a jurisprudência dominante
, não merecendo qualquer reparo.

3. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão à acusada do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. Da justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão à acusada do benefício da justiça gratuita.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência da acusada, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensada a ré.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025